Tribunal: TJDFT
Processo: 0741411-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WANDERSON EUROPEU EIRELI (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 172464738, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no0000609-52.2016.8.07.0001, proposta em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (agravada/executada), nos seguintes termos: (...) Por meio da decisão de ID Num. 103094971 foi proferida decisão nos seguintes termos: Diante do exposto, acolho a impugnação para reconhecer o excesso de R$ 128.906,23. E fixo honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada em 10% sobre o referido excesso ora reconhecido. A referida decisão precluiu no dia 17/08/2023, conforme ID Num. 169450071 – Pág. 196. Por meio da decisão de ID Num. 169559203 foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de cálculos dos honorários de sucumbência fixados na decisão acima transcrita, com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da condenação. Assim, em atenção aos esclarecimentos solicitados no ID Num. 172421719, a Contadoria Judicial deverá ser observado o seguinte para fins de elaboração dos cálculos: 1) A base de cálculo de incidência dos honorários de sucumbência corresponde ao excesso reconhecido na decisão de ID Num. 103094971, ou seja, R$ 128.906,23; 2) O termo inicial da correção monetária em relação aos honorários de sucumbência é a data em que arbitrados na decisão de ID Num. 103094971, ou seja, 17/09/2021. Retornem os autos à Contadoria Judicial. I. (...) Em suas razões recursais (ID 51834081), o agravante/exequente afirma que a decisão combatida merece reforma, porque entendeu que foi mantida na integra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 1030949711, dos autos de origem), tese que não merece prosperar, sob pena de violação à coisa julgada, pois houve reforma para determinar que “seja reconhecida como base de cálculo do percentual fixado a título de honorários advocatícios a quantia correspondente à soma dos valores dos pedidos indicados pela agravada/executada em sua exordial, com a correção monetária desde o ajuizamento e os juros de mora a partir da citação”. Alega que, se o acórdão da Terceira Turma Cível tivesse mantido a integralidade da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme sustentado e defendido no decisum agravado, negaria provimento ao agravo de instrumento, o que não ocorreu. Pelo contrário, a parte dispositiva do acordão consigna em caixa alta o provimento do recurso: “CONHEÇO e DOU PROVIMENTO”. Defende que, em respeito à coisa julgada, a contadoria deverá confeccionar os cálculos levando em conta o decidido no acórdão dos Embargos de Declaração (ID 169450071 - págs. 6/10, dos autos de origem), notadamente, “como base de cálculo do percentual fixado a título de honorários advocatícios a quantia correspondente à soma dos valores dos pedidos indicados pela agravada/executada em sua exordial, com a correção monetária desde o ajuizamento”, qual seja, quanto ao dano material, o importe de R$ 1.126.372,22 (um milhão cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), nos termos do aditamento de ID 32369936 - págs. 49/52 e 62, dos autos de origem. Ao final, requer seja acolhida, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal pleiteada para determinar que a contadoria confeccione os cálculos respeitando o decidido no acórdão dos Embargos de Declaração (ID 169450071 - págs. 6/10, dos autos de origem) e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal. Preparo (ID 51835419). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há pedido para que a contadoria confeccione os cálculos, respeitando o decidido no acórdão dos Embargos de Declaração (ID 169450071 - págs. 6/10, dos autos de origem). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, bem como reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.